Tribunal: TCU
Processo: 034.004/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8413/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os presentes autos da prestação de contas ordinárias de Furnas Centrais Elétricas S.A (Furnas), relativas ao exercício de 2016; Considerando os pareceres uniformes lançados nos autos (peças 51/53, da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica; e 54, do Ministério Público junto ao TCU), os quais denotam a: i) ocorrência de impropriedade, sem dano ao erário, por parte do diretor administrativo (Júlio Cesar Jorge Andrade, CPF XXX.157.057-XX), ao subscrever o Aditamento 9 do Contrato 16.087/2005, referente à prestação de serviços advocatícios a ex-dirigentes; e ii) ausência de irregularidades ou impropriedades relativas às contas dos demais gestores; e Considerando que, em 17/6/2022, o processo de capitalização da Eletrobras fora concluído, de modo que tanto a holding quanto as subsidiárias não mais constam do rol de unidades jurisdicionadas submetidas ao Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, do RI/TCU, em: a) julgar regulares , com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, as contas de Flávio Decat de Moura, CPF XXX.681.116-XX, Ricardo Medeiros, CPF XXX.342.088-XX, Consuelo Garcia, CPF XXX.206.407-XX, Nilmar Sisto Foletto, CPF XXX.075.570-XX, Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, CPF XXX.940.407-XX, Flávio Eustáquio Ferreira Martins, CPF XXX.974.146-XX, Claudio Guilherme Branco Da Motta, CPF XXX.427.207-XX, Cesar Ribeiro Zani, CPF 360.809.007.00, Djair Ribeiro Fernandes, CPF XXX.898.276-XX, Cláudio Danuzio de Almeida Semprine, CPF XXX.228.047-XX, Fernando Gomes da Camara, CPF XXX.331.407-XX, Olga Cortes Rabelo Leão Simbalista, CPF XXX.626.126-XX, Luiz Roberto Alves Correia, CPF 544.535.507- 15, Wilson Pinto Ferreira Junior, CPF XXX.217.298-XX, José da Costa Carvalho Neto, CPF 044.602.786- 34. Armando Casado de Araujo, CPF XXX.085.208-XX, Felipe Souza Chaves, CPF XXX.806.957-XX, Manoel Carlos de Castro Pires, CPF XXX.012.567-XX, Vladimir Muskatirovic, CPF 087.004.088-0, Francisco Romário Wojcicki, CPF XXX.741.240-XX, Francisco de Assis Leme Franco, CPF 469.676.807- 49, Leonardo dos Santos Pessoa, CPF XXX.152.057-XX, Edvaldo Luis Risso, CPF XXX.199.978-XX, Samuel Assayag Hanan, CPF XXX.540.857-XX, dando-lhes quitação plena; b) julgar regulares com ressalvas , com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas de Júlio Cesar Jorge Andrade, CPF XXX.157.057-XX, dando lhe quitação, em razão de ter subscrito, em 18/10/2016, o Aditamento 9 de manutenção indevida do Contrato 16.087 de serviços advocatícios a ex dirigentes; e c) arquivar os autos nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 034.004/2017-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Armando Casado de Araujo (XXX.085.208-XX); Caio Pompeu de Souza Brasil Neto (XXX.940.407-XX); Cesar Ribeiro Zani (360.809.007.00); Cláudio Danusio de Almeida Semprine (XXX.228.047-XX); Cláudio Guilherme Branco da Motta (XXX.427.207-XX); Consuelo Garcia (XXX.206.407-XX); Djair Roberto Fernandes (XXX.898.276-XX); Edvaldo Luis Risso (XXX.199.978-XX); Felipe Sousa Chaves (XXX.806.957-XX); Fernando Gomes da Camara (XXX.331.407-XX); Flávio Decat de Moura (XXX.681.116-XX); Flávio Eustáquio Ferreira Martins (XXX.974.146-XX); Francisco Romário Wojcicki (XXX.741.240-XX); Francisco de Assis Leme Franco (XXX.676.807-XX); José da Costa Carvalho Neto (XXX.602.786-XX); Julio Cesar Jorge Andrade (XXX.157.057-XX); Leonardo dos Santos Pessoa (XXX.152.057-XX); Luiz Roberto Alves Correia (XXX.535.507-XX); Manoel Carlos de Castro Pires (XXX.012.567-XX); Nilmar Sisto Foletto (XXX.075.570-XX); Olga Cortes Rabelo Leão Simbalista (XXX.626.126-XX); Ricardo Medeiros (XXX.342.088-XX); Samuel Assayag Hanan (XXX.540.857-XX); Vladimir Muskatirovic (XXX.004.088-XX); Wilson Pinto Ferreira Júnior (XXX.217.298-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: André Moreira de Araújo (156.599/OAB-RJ), Raquel da Silva Nery Alves (153.092/OAB-RJ) e outros, representando Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.